Tribunal: STF
Processo: RE 1500165
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDA MUNICIPAL: VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar a Apelação Criminal n. 1500166-54.2022.8.26.0238 da defesa, a ele deu provimento para, “reconhecida a nulidade da apreensão dos entorpecentes e dos elementos de prova dela decorrentes, absolver o réu da acusação que se lhe fez, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 125). Consta desse julgado:



    “Tráfico de drogas - Nulidade da apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais - Agentes públicos que atuaram fora de sua competência constitucional - Ausência de indícios concretos quanto à situação de flagrância - Precedente do C. STJ - Nulidade que se estende aos elementos de prova que amparam a condenação - Absolvição - Recurso a que se dá provimento” (fl. 2, e-doc. 125).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República.



    Assevera que, “[a]tento à necessidade de criar mecanismo eficaz de defesa social que garanta interrupção de práticas criminosas e a possibilidade de recolhimento de provas da existência da infração e da autoria, o legislador constituinte previu a possibilidade de prisão em flagrante delito, independentemente de ordem judicial. (...) Não há dúvida, portanto, de que a constatação da ocorrência de situação em flagrante, a execução da prisão do autor da infração e a apreensão de coisas relacionadas à conduta ilícita podem ser realizadas não apenas pelas autoridades policiais, mas por qualquer pessoa do povo, inclusive por agentes públicos que não exerçam função de autoridade policial. Nesse contexto, verifica-se que não houve ilegalidade por exorbitância de atribuições previstas no artigo 144, §8º, da Carta Política, uma vez que a aferição da validade do ato não se relaciona com as funções exercidas pelos executores, pois o ordenamento pátrio não exige qualquer a condição de funcionário público ou outra qualidade do executor para que se possa prender alguém em flagrante. Nos crimes permanentes, ademais, isto é, nas infrações em que a consumação se dilata no tempo, a lei processual (art. 303 do CPP) considera, expressamente, o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. No caso dos autos, conforme constou da denúncia, no dia 01 de março de 2022, por volta das 17h50, na Rua João Cipulo, n. 278, na cidade e comarca de Ibiúna, o réu Flávio de Oliveira Moraes trazia consigo para fins de tráfico 12,14g de cocaína, 21,54g de maconha e 4,30g de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, a revelar que praticava conduta de caráter permanente, pois, em tais modalidades de prática do delito, a consumação do delito de tráfico se estende até que o agente faça cessar o crime” (fls. 4-5, e-doc. 132 - grifos nossos).



    Anota que, ao “contrário do que pretende o Tribunal recorrido, os guardas municipais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado não realizaram atos de investigação, mas mera diligência tendente a constatar a ocorrência de flagrante de crime permanente, pois, de acordo com a moldura fática estabelecida no acórdão recorrido. Constata-se, assim, que o fundamento utilizado pelo Tribunal Estadual para reconhecer a invalidade de toda a prova obtida pelos guardas municipais assenta-se na equivocada conclusão de que tais agentes públicos lograram apreender a droga em razão da prática de atos investigatórios, quando, em verdade, limitaram-se a constatar a existência de situação de flagrante de crime permanente e a executar a prisão do transgressor, sem que tenham praticado atos reservados à polícia judiciária” (fl. 6, e-doc. 132).



    Estes os pedidos:



    “(...) aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo a admissão do presente recurso extraordinário por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e provimento, cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da prisão em flagrante e da apreensão realizada pelos guardas municipais, com o consequente restabelecimento da condenação do acusado FLÁVIO DE OLIVEIRA MORAES” (fl. 7, e-doc. 132).



    A defesa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 142).



    3. A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 147).



    4. Em 3.7.2024, determinei vista dos presentes autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário (e-doc. 191).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. Pretende-se no presente recurso extraordinário o reconhecimento da contrariedade ao § 8º do art. 144 da Constituição da República pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, ao julgar a Apelação Criminal n. 1500166-54.2022.8.26.0238 da defesa, deu provimento para, “reconhecida a nulidade da apreensão dos entorpecentes e dos elementos de prova dela decorrentes, absolver o réu da acusação que se lhe fez, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal”.



    7. O recorrido foi denunciado “como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia a 1 de março de 2022, por volta das 17h50min., na Rua João Cipulo, 278, Jardim Vista Alegre, nesta cidade e comarca de Ibiúna, trazia consigo, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, na forma de pó, pesando 12,14g (doze gramas e quatorze centigramas), 9 (nove) porções de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, pesando 21,54g (vinte e um gramas e cinquenta e quatro centigramas), e 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, na forma de ‘crack’, pesando 4,30g (quatro gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação preliminar (fls. 15/16) e laudo de exame químico-toxicológico” (fl. 1, e-doc. 96).



    O recorrido foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP nos autos da Ação Penal n. 1500166-54.2022.8.26.0238 à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, sendo afastada a alegação da defesa de nulidade da prisão levada a efeito pela guarda municipal, nestes termos:



    “(...) Preliminarmente, afasto a alegada nulidade da prisão dos réus efetuada por guardas civis municipais. 



    Isso porque, a uma, conforme determina o artigo 301, do CPP, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O Guarda Municipal está incluído neste rol e não há qualquer indicação de desvio de função como agentes públicos, tendo em vista que apresentaram a ocorrência à Autoridade Policial para os devidos trâmites legais. Ainda, mesmo que não tivessem agido os guardas como agentes públicos, considerando que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, com sua consumação protraída no tempo, qualquer pessoa estaria autorizada a prender em flagrante os acusados, não sendo necessária autorização judicial ou conduta policial para tanto. 



    A duas porque estavam presentes no momento da abordagem as fundadas razões necessárias para sua autorização, uma vez que o Réu estava em local notoriamente conhecido como ponto de venda e consumo de drogas, em atitude suspeita, no período da noite. Logo, diante destes elementos, por óbvio, estava em atitude suspeita, autorizadora de sua abordagem para verificação, tanto que se colocou em fuga. Consigno que guardas municipais devem zelar não só pelo patrimônio público, mas também pela segurança social, ainda que tal atribuição não esteja inserida dentre as previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 96).



    8. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à Apelação Criminal n. 1500166-54.2022.8.26.0238, interposta pela defesa, para reconhecer a “nulidade da apreensão dos entorpecentes e dos elementos de prova dela decorrentes” e absolveu o recorrido:



    “(...) A testemunha, Denis da Costa Antunes, guarda civil metropolitano, declarou em solo policial que estava em patrulhamento na companhia de seu companheiro quando, ao se aproximarem de um comércio, viram que dois indivíduos, Luis Antonio e Flavio Oliveira Moraes, foram para o interior do estabelecimento, apressadamente, ao visualizarem a viatura. Assim, resolveram proceder na abordagem e solicitaram que os indivíduos saíssem do comércio, mas quando iam realizar a revista pessoal, Flávio empreendeu fuga. O depoente relatou que durante a perseguição visualizou Flávio olhar para trás e levar a mão na cintura como se fosse pegar algo. Por isso, temendo que fosse uma arma de fogo efetuou um disparo a ‘esmo’ para evitar um confronto. Informou que com o disparo o apelante se assustou e caiu no chão. Em revista pessoal encontraram sob suas vestes uma sacola contendo entorpecentes e cento e oito reais em dinheiro. Por fim, relatou que o outro indivíduo foi liberado por não possuir nenhum ilícito em sua posse (fls.05/06). Em juízo confirmou o que havia dito na fase extrajudicial (cf. mídia audiovisual). 



    A testemunha, Alef Phelipe Moura de Oliveira, guarda civil metropolitano, prestou depoimento semelhante ao de seu colega na fase extrajudicial (fl.07). Em juízo confirmou o que havia dito em solo policial e acrescentou que não conhecia o réu (cf. mídia audiovisual).



    (...) cumpre observar que os guardas municipais não se encontram no rol de instituições policiais do art. 144 da Constituição da República. Artigo esse que foi modificado no ano de 2019 para inclusão das policiais penais, mas não dos guardas civis. Aliás, o §8º do referido artigo permanece atribuindo a tais agentes a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não podendo ser mais evidente a distinção acolhida pela r. sentença. 



    Assim sendo, é inegável que os agentes responsáveis pela apreensão dos entorpecentes extrapolaram sua competência legal, tornando ilegal sua atuação. Havendo suspeita da prática de crimes no local, deveriam os guardas ter acionado os órgãos policiais competentes para apurar os delitos, não havendo razão que justifique terem assumido para si o papel de realizar tais diligências. 



    No mais, tampouco há que se falar que atuação dos guardas encontra amparo legal em razão da situação de flagrância, eis que é pacífica a orientação dos Tribunais Superiores quanto à necessidade de contexto fático prévio que torne evidente a situação flagrancial. Não é este o caso dos autos, na medida em que os guardas não viram nenhum ato de traficância e agiram porque os indivíduos que estavam do lado de fora do estabelecimento comercial foram para o interior do comércio ‘apressadamente’ ao visualizarem a viatura. Tal situação, por óbvio, não se modifica a partir da mera constatação posterior do flagrante” (fls. 3-4, e-doc. 125).



    9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que os guardas municipais, durante patrulhamento de rotina, observaram conduta suspeita do recorrido, corroborada pela sua atitude de empreender fuga do local dos fatos ao ser solicitado que saísse do interior do estabelecimento comercial que havia entrado ao avistar a viatura.



    Nos termos do que apontado pelo juízo de origem na sentença condenatória, “estavam presentes no momento da abordagem as fundadas razões necessárias para sua autorização, uma vez que o Réu estava em local notoriamente conhecido como ponto de venda e consumo de drogas, em atitude suspeita, no período da noite. Logo, diante destes elementos, por óbvio, estava em atitude suspeita, autorizadora de sua abordagem para verificação, tanto que se colocou em fuga” (fl. 2, e-doc. 96).



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Descabe, ademais, cogitar-se, em abordagem na rua (em notório ponto de tráfico de drogas, com tentativa de fuga) com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por tratar-se de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade manifesta na ação dos guardas municipais, pois as razões para a abordagem e prisão em flagrante do recorrido foram devidamente justificadas e poderiam ter sido efetuadas por qualquer pessoa. Nessa linha, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República apresentado nestes autos:



    “(...) Nesse cenário, e considerando a capacidade de qualquer do povo de realizar uma prisão em flagrante (artigo 301, do CPP), como também de apreender o material ilícito objeto do delito, verifica-se, além da legitimidade da atuação da guarda municipal, a presença dos requisitos necessários para a realização de busca pessoal, consoante disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do CPP. 



    Nesse exato sentido, roborando o discurso do MPRS, esse Sodalício já assentou que ‘Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante — art. 301 do CPP. Precedentes.’ (HC 227997 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11- 2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024).



    (...) Por oportuno, ressalte-se que, recentemente, no julgamento virtual da ADPF nº 995, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte reafirmou seu posicionamento de que as guardas municipais são órgãos de segurança pública, entendimento em harmonia com a Lei 13.022/2014, que estabelece o estatuto geral das guardas municipais, e da Lei 13.675/2018, que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (...).



    De mais a mais, cabe pontuar que as circunstâncias fáticas que antecederam a abordagem policial deram subsídios aos agentes quanto à consecução de crime permanente, eis que, durante patrulhamento de rotina, observaram que o réu e outro indivíduo adentraram no estabelecimento comercial ao avistar a viatura, e ao ser solicitado que saísse do local, empreendeu fuga, deixando cair uma sacola na qual transportava os entorpecentes, motivo pelo qual vislumbraram, acertadamente, existência de justa causa para a realização de busca pessoal” (e-doc. 191).



    11. Portanto, assentada a competência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante e sendo permanente o crime de tráfico, a prisão do recorrido, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Assim, pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as razões para a prisão do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de consideráveis quantidade e variedade de drogas ilícitas.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1500166-54.2022.8.26.0238, restabelecendo-se a sentença condenatória do juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP, e considerar válidas as provas obtidas que deram origem à Ação Penal n. 1500166-54.2022.8.26.0238.



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1500166-54.2022.8.26.0238, e ao juízo da Primeira Vara da comarca de Ibiúna/SP (Ação Penal n. 1500166-54.2022.8.26.0238), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora